Tribunal: TJES
Processo: 5005428-03.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005428-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLY DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RETORNO AO
STATUS A QUO
. DANO MORAL FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005428-03.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: MARLY DA SILVA SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9917179).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG SA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a pretensão autoral se encontra prescrita;
b)
que deve ser reconhecida a decadência do direito da autora;
c)
que a recorrida contratou o empréstimo consignado;
d)
que as cobranças são devidas;
e)
que não são devidos os danos morais fixados em sentença;
f)
que subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em danos morais, sejam estes reduzidos;
g)
que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados;
h)
que o recurso seja recebido com efeito suspensivo;
i)
que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Inicialmente, quanto à preliminar de reconhecimento da decadência do direito do recorrido, rejeito-a, pois trata-se de negócio jurídico considerado nulo, não podendo ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 169, do Código Civil.

Outro ponto preliminar suscitado pelo recorrente é que deve ser reconhecida a prescrição de três anos, contudo, vejo que não merece prosperar pois trata-se de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, pelo qual se opera mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deve ser acolhida.

Passo, portanto, à análise do mérito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não verifico que a requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, pois, apesar de a parte requerida anexar instrumento contratual de ID 45352609, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual,
tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contrato n. 16915257), pois o instrumento tem número identificador diverso (66936497).

[...]

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado n. 16915257 são medidas que se impõem.

Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente.

[...]

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido.
Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Explico.

A instituição financeira anexou aos autos contratos com números de identificação diversos, que não apresentam relação com o número de contrato impugnado pela autora em sede de inicial (ID 9917143, p. 4), pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar a contratação que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário da parte recorrida.

Outrossim, em que pese a alegação da parte recorrente de que o número que aparece no extrato de empréstimo consignado da parte autora/recorrida, qual seja o nº 16915257, se refere tão somente a numeração interna do INSS, é imperioso destacar que os contratos apresentados pela recorrente em ID’s 9917164 e 9917165 não condizem com as informações referentes ao empréstimo consignado impugnado pela parte, tais como a data de inclusão e limite de cartão.

Deste modo, é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago (em dobro) e indenização dos danos morais.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos da recorrida e não há a existência de nenhum contrato que confirmasse a dívida supostamente contraída, a
restituição dos valores em dobro
é medida impositiva, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Dessarte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, situação que vislumbro nos autos uma vez que os descontos foram realizados com base em instrumento contratual não contratado pela recorrida.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte teve desconto em seu benefício previdenciário, renda de caráter alimentar, o qual não tinha contratado, tenho que parte recorrente deverá indenizá-la pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)